Tribunal: TCU
Processo: 036.462/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 617/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 793/2021-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 7/4/2021, Ata no 11/2021, relativamente ao subitem 9.6. Onde se lê: "9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Elmo Douglas Silva de Freitas, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992 e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento do débito;" , leia-se "9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Elmo Douglas Silva de Freitas, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992 e do art. 275 do RITCU;" , mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.462/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camila Freitas Santos (XXX.109.315-XX); Danielle Freitas Santos (XXX.337.805-XX); Elmo Douglas Silva de Freitas (XXX.270.585-XX); Maria Raimunda Calista Nascimento (XXX.556.965-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Itabuna/ba - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.